Tribunal: STF
Processo: MS 37948
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO PLENÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
Relatório 
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sandra Luíza Segatto Mazzutti, em 7.6.2020, “contra ato do colendo Plenário do Conselho Nacional de Justiça nos autos do PCA nº 0005971-92.2020.2.00.0000” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. A impetrante informa ser titular do “Ofício Distrital de Jacuizinho, Comarca de Arroio do Tigre/RS”, tendo realizado “concurso de remoção ainda sob a égide das Leis estaduais nº 5.256/66 e n. 7356/80 (…), com o que foi removida para o SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS de Ipiranga, Comarca de Gravataí/RS” (fl. 2, e-doc. 1).
    Afirma que, nos termos da “Resolução-CNJ 80/2009, e sob o entendimento, à época, de que “houve remoção irregular”, foi declarada a vacância da referida serventia”, o que teria contrariado o art. 18 da Lei estadual n. 13.489/2017, pelo qual, “aos que ingressaram por concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação desta Lei” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Assevera que, “aplicando-se referida redação às inteiras ao caso da aqui impetrante, a serventia do SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS de Ipiranga, Comarca de Gravataí/RS foi inclusa no Concurso Público para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul – Provimento ou Remoção – regido pelo edital n. 002/2019 – CECPODNR (doc. 02, Id. 4066560), ainda com amparo na Resolução-CNJ 80/2009” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Contra essa decisão administrativa afirma ter “aviado Procedimento de Controle Administrativo perante o Conselho Nacional de Justiça, autuado sob o nº 0005971-92.2020.2.00.0000 e distribuído à relatoria do douto Ministro Conselheiro EMMANOEL PEREIRA, pleiteando a aqui impetrante que lhe fosse “assegurada a proteção legal dada pela Lei 13.489/2017 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” (doc. 02, Id. 4066535), com amparo na imprescindível garantia ao princípio da legalidade que somente mostrava-se possível por meio da atuação daquele Órgão” (fl. 2, e-doc. 1).
    Noticia ter impetrado o “MS 29.631-RS (…) no ano de 2010”, “deneg[ado] “pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decisão de relatoria do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI (doc. 02, Id. 4066544), bem como frente ao ajuizamento da ação ordinária 9002763- 26.2018.8.21.0001, tendo por objeto o reconhecimento da existência, validade e eficácia do concurso prestado no ano de 1986 – ou seja, objeto diverso do PCA autuado sob o nº 0005971-92.2020.2.00.0000 – ainda pendente de trânsito em julgado (doc. 02, Id. 4066545)”.
    Salienta que, em razão da propositura daquelas ações judiciais, concluiu o douto Conselheiro relator – após determinada a intimação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e prestadas informações – pelo não conhecimento do referido procedimento, julgando prejudicado o pedido liminar” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Assevera que, “dada a irrecorribilidade das decisões plenárias proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 115, §1º, do RICNJ, o Procedimento de Controle Administrativo nº 0005971-92.2020.2.00.0000 foi de pronto baixado e arquivado, com o esgotamento da instância administrativa, não restando outra alternativa senão a propositura do presente Mandado de Segurança” (fl. 5, e-doc. 1).
    Sustenta haver “direito líquido e certo da impetrante, diante de seu ingresso “por concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal” ao Serviço Notarial e de Registro Civil de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul, à proteção legal prevista no art. 18, parágrafo único, da Lei nº Lei nº 8.935, conforme redação dada pela Lei nº 13.489/2017, consistente na preservação de “todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação” da referida lei” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Argumenta sobre a “tempestividade do mandado de segurança”e sobre o direito líquido e certo “à garantia prevista no art. 18, parágrafo único, da Lei nº Lei nº 8.935, conforme redação dada pela subsequente Lei n. 13.489/2017, impondo-se seja concedida a segurança aqui pleiteada” (fls. 5-14, e-doc. 1).
    Afirma ser “incontroverso que a condição da impetrante se subsume integralmente àquela prevista no referido art. 18, parágrafo único, da Lei 13.489/2017, porquanto comprovadamente (a) ingressou por concurso público em 21-6-1989 e (b) teve sua remoção datada de 14-4-1994, amparada em concurso promovido ainda sob a égide das Leis estaduais 5256/66 e 7356/80, com homologação pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sendo certo que, entre a publicação da CF/88, em 05-10-1988, e a publicação da Lei 8.935, em 21-11-1994, não havia qualquer lei federal regulamentando a estreita via do processo ou forma de remoção dos Registradores e/ou Notários” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Aponta haver manifesta ilegalidade na decisão objeto da presente impetração pois “deixou o egrégio Conselho Nacional de Justiça de dar provimento ao recurso administrativo interposto nos autos do PCA para conhecer do referido procedimento – e, com isso, reconhecer o direito pleiteado – e, ulteriormente, desprover o recurso interposto pelo duplo fundamento consubstanciado na (a) coisa julgada e (b) judicialização prévia” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Afirma estar evidenciada “a impossibilidade de se confundir o objeto do referido procedimento de controle administrativo com a pretensão posta em causa por meio do antecedente MS 29.631-RS, notada e precisamente quando assentou o douto Conselheiro relator que ‘a regularidade da decisão proferida por este Conselho Nacional de Justiça foi objeto do Mandado de Segurança nº 29.631, que tramitou no Supremo Tribunal Federal e ao qual foi negado seguimento, por decisão monocrática do Ministro Relator Teori Zavascki, confirmada pela 2ª Turma daquela Corte’ (doc. 02, Id. 4083795), referindo-se, pois, à decisão atrelada à Resolução-CNJ 80/2009, muito anterior ao ato administrativo questionado e, inclusive, à própria Lei nº 13.489/2017, cuja garantia de aplicação busca a aqui impetrante, desimportando o anterior “posicionamento deste Conselho, em sede administrativa, quanto ao status da serventia” (fl. 14, e-doc. 1).
    Ressalta ser inaplicável ao caso “o teor do Enunciado Administrativo n. 16, uma vez que a ação ordinária 9002763-26.2018.8.21.0001 igualmente apresenta objeto diverso do procedimento de controle administrativo aviado, versando aquele feito acerca “da existência, validade e eficácia do concurso público prestado em 1986”, como se depreende do relatório da sentença proferida na origem (doc. 02, Id. 4066545)” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Requer “o deferimento da liminar não somente para (a) manter a impetrante na titularidade inconteste da serventia, mas igualmente (b) proibir qualquer ato administrativo do Tribunal de Justiça que, com base na remoção de 14-4-1994, venha a admoestar a titularidade da impetrante na serventia e regular exercício em todos seus termos adquiridos até ulterior e definitivo julgamento do presente mandado de segurança, bem como (c) suspender a inclusão da serventia do SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS de Ipiranga, Comarca de Gravataí/RS do Concurso de Ingresso – Provimento ou Remoção, Edital de Abertura de Inscrição n. 002/2019 – CECPODNR, em andamento, excluindo-o da lista disponibilizada, ou, alternativamente, seja catalogada como sub judice” (sic, fl. 18, e-doc. 1). 
    Sustenta haver “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, este se traduzindo no periculum in mora das ações cautelares e, no caso concreto da possibilidade do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não somente impor restrições ou impor-lhe a indevida pecha de interina e aí suscetível aos mandos e desmandos da Direção do Foro e/ou Corregedoria Geral da Justiça, mas sobretudo a essa altura da vida, já idosa e respondendo pela serventia desde 14-4-1994, ou seja, há mais de 27 anos, ficar desamparada do seu ofício” (fl. 18, e-doc. 1). 
    No mérito, pede “seja confirmada a medida liminar deferida e concedida a segurança, para fins de reconhecer o direito líquido e certo da impetrante, diante de seu ingresso ‘por concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal’ ao Serviço Notarial e de Registro Civil de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul, à proteção legal prevista no art. 18, parágrafo único, da Lei 13.489/2017, consistente na preservação de ‘todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação’ da referida lei” (fl. 18, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. O objeto da presente impetração é o julgado proferido no Procedimento de Controle Administrativo n. 0005971-92.2020.2.00.0000, não conhecido pelo Relator, Conselheiro Emmanoel Pereira, em decisão mantida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na apreciação do respectivo recurso administrativo (e-doc. 8). Esta a ementa da decisão:
    “RECURSO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE REMOÇÃO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DECRETADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 29.631-DF. COISA JULGADA. PRÉVIA JUDICIALIZAÇÃO EM TORNO DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.489/2017 EM FACE DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 9002763-26.2018.8.21.0001. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PROCEDIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    I – Na hipótese dos autos, a remoção da Recorrente, sem concurso, para o Serviço Notarial e de Registro Civil de Pessoas Naturais de Ipiranga, Comarca de Gravataí/RS, foi declarada nula na esfera administrativa, com a edição da Resolução CNJ n. 80/2009 e a apreciação dos recursos administrativos à época interpostos, sob a gestão do Ministro Gilson Dipp, conforme publicado no DJ-e, edições de n.os 14/2010 e 124/2010, que circularam, respectivamente, nos dias 24/01/2010 e 17/07/2010.
    II – A questão foi dirimida também na via jurisdicional, haja vista o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do AgRMS29.631/DF, transitado em julgado em 21/04/2016, a caracterizar a coisa julgada.
    III – De outra parte, o Tribunal de Justiça informou que, após a edição da Lei nº 13.489/2017, a Requerente ingressou com a Ação Ordinária nº 9002763-26.2018.8.21.0001, ainda em tramitação, mediante a qual pretendeu convalidar sua remoção, cuja sentença favorável foi reformada em sede de apelação, e os Recursos Especial e Extraordinário não foram admitidos, demonstrando, assim, a judicialização prévia da matéria.
    IV – Recurso Administrativo conhecido e não provido” (fl. 34, e-doc. 8).
    Naquele julgado, o Conselho Nacional de Justiça confirmou a decisão monocrática de não conhecimento do procedimento de controle administrativo “em razão do trânsito em julgado das decisões judiciais que corroboraram o posicionamento deste Conselho, em sede administrativa, quanto ao status da serventia, seja em razão da judicialização prévia da matéria, sob o fundamento da edição da Lei no 13.489/2017. Com efeito, não há como ser rediscutida questão já apreciada e acobertada pelo manto da coisa julgada” (fl. 40, e-doc. 8). 
    4. Ao não conhecer do procedimento, o Conselho Nacional de Justiça manteve os atos administrativos submetidos ao controle, sem alteração do quadro fático e jurídico prevalecente.
    O julgado apontado como coator consubstancia decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça, excetuadas da competência originária deste Supremo Tribunal, que não atua como órgão revisor daquela instância administrativa, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal:
    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)” (MS n. 34.213 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.9.2016). 
    Nesse mesmo sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público de serventia extrajudicial. 3. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça impõe o afastamento da competência originária do STF. 4. Inviabilidade do mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 32.100-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão do órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não atingem competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas por eles proferidas, pelo que não atraem a competência do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 31.896-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.10.2013).
    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes” (MS n. 31.769-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.2.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” 2. In casu, este writ volta-se contra decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça que manteve a decisão de arquivamento de procedimento de controle administrativo. Entretanto, em uma leitura atenta da petição vestibular, constata-se que a real e única intenção da impetrante é a de impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 3. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus impetrado. 4. Ademais, as deliberações do CNJ que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de se transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelo CNJ. Precedentes: MS 31.453-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 10/2/2015; MS 29.153-segundo AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, 12/6/2015. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS n. 32.431-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ – i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 32.594-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.6.2015).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça. Decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) - que não consista em intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido” (MS n. 29.153-AgR-terceiro, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.6.2015).
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 1. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato de deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, por não se tratar de ato que importe a substituição ou a revisão do ato praticado por outro órgão do Judiciário. 2. Agravo regimental desprovido” (MS n. 26.738-AgR Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.4.2015).
    5. Na espécie em exame, o Conselho Nacional de Justiça manteve os atos administrativos questionados pelo impetrante, atendo-se ao que decidido pelas instâncias administrativas e judicias que teriam deliberado sobre a matéria com definitividade, assentando “não haver dúvidas de que a matéria previamente judicializada coincide com a questão que se busca rediscutir na via administrativa” (fl. 43, e-doc. 8). 
    A revisão judicial de decisão administrativa, de teor negativo, proferida pelo Corregedor Nacional e mantida pelo Plenário do Conselho, além de converter o mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, instauraria competência revisora inexistente neste Supremo Tribunal quanto aos provimentos daquele órgão, conforme interpretação teleológica redutora adotada quanto à al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    6. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança, prejudicado o requerimento liminar (art. 10 da Lei n. 12.0116/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
                      Ministra CÁRMEN LÚCIA
                              Relatora